Tribunal: TJES
Processo: 5025875-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025875-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: SILVERIO CAMPOS MONTEIRO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025875-44.2022.8.08.0024

RECTE.:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.:
SILVERIO CAMPOS MONTEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. NEGATIVA DE CONSULTA. DANO CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O

autor
relata, em síntese, que
é beneficiário do plano de saúde Unimed Vitória e que, diante do seu quadro de Doença de Parkinson, houve a indicação pelo médico neurologista que acompanha o paciente de 2 (duas) sessões por semana de fisioterapia e fonoaudiologia em domicílio, as quais foram negadas pelo plano de saúde, sob o argumento de ausência de previsão contratual para prestação de serviços em ambiente domiciliar. Por este motivo, requer liminarmente seja a Ré compelida a autorizar e custear o tratamento domiciliar na forma indicada pelo médico. No mérito, a confirmação da liminar, a condenação da demandada ao pagamento de danos morais em R$ 10.000,00.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4572241, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID 4572235
),
a recorrente impugna o valor da causa, alegando que o valor apontado pelo autor não reflete o conteúdo patrimonial em discussão. Ademais, pugna pela reforma da sentença, de forma a negar provimento aos pedidos autorais, sendo indevida a condenação da ré ao fornecimento de tratamento domiciliar, por tratar-se de plano não-regulamentado, bem como ao pagamento de danos morais ao autor.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 4572231
) dispôs que: “
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5025875-44.2022.8.08.0024, confirmo a liminar a seu tempo proferida e
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a)
CONDENO
a
Requerida
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a obrigação de autorizar e custear 2 (duas) sessões por semana, em domicílio, de fisioterapia e fonoaudiologia, e sempre que requisitado pelo médico que assiste o
Requerente
: SILVERIO CAMPOS MONTEIRO; e b)
CONDENO
a
Requerida
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a pagar indenização por danos morais ao
Requerente
: SILVERIO CAMPOS MONTEIRO no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, a recorrente impugna o valor da causa, indicando que a parte autora não apresentou qualquer argumento ou informação que justificasse o valor, apontado como sendo de R$ 20.000,00. Outrossim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que não merece qualquer reparo, eis que o valor da causa corresponde ao conteúdo econômico pretendido pelo autor, ora recorrido, nos termos do artigo 292, V, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento da juíza a quo, que conclui ser inadmissível a recusa da parte demandada em autorizar o tratamento domiciliar pleiteado, sob a simples alegação de ausência de regulamentação à nova Lei. Entender de forma contrária seria implicitamente coagir o usuário a migrar de contrato, contra a sua vontade em benefício do plano.

Ademais, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, embora o plano de saúde possa estabelecer as doenças que terão cobertura, é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, como ocorreu no presente caso (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, AgInt no REsp 1.552.287/DF, DJE 03/04/2017).

Saliento que os planos de saúde não podem restringir as alternativas técnicas expressamente indicadas pelos médicos especialistas para o restabelecimento ou acompanhamento da saúde do beneficiário do plano, valendo-se da justificativa que este poderia realizar a migração para a nova sistemática.

O autor apresentou, junto à inicial, o encaminhamento feito por médico neurologista, com indicação de acompanhamento domiciliar com fisioterapeuta e fonoaudiólogo, tendo em vista a doença do autor e a impossibilidade de locomoção sem auxílio de terceiros (ID. 4571327), bem como comprovou o protocolo do pedido e as negativas do plano de saúde (ID. 4571328 e ID 4571329), sendo esta fundada na exclusão de cobertura para atendimento domiciliar.

Entendo que os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos. A recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Dessa forma, é evidente que a negativa da UNIMED em autorizar as consultas domiciliares com fisioterapeuta e fonoaudiólogo indicadas pelo médico especialista da própria recorrente caracteriza falha nos serviços prestados pela ré, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso; uma vez configurada falha na prestação do serviço que envolve questão de saúde, entendo que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou os limites do mero aborrecimento, pois necessitando dos procedimentos indicado pelo seu médico, se viu impedido de usufruir do serviço contratado, mesmo adimplindo com suas obrigações de beneficiário, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)